Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728679-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BIP CORAÇÃO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO RECORRIDO: WILSON ALVES ARRAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO QUE DESENTRANHA DOCUMENTOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade na hipótese de se desentranhar ato manifestamente equivocado que intima as partes para especificarem provas, notadamente quando a medida visa evitar tumulto processual. 2. Conforme inteligência do Enunciado de Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça, “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. 3. Versando o caso sobre responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora desde a citação, nos termos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil. 4. Recurso Conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 525, §1o, inciso VII, e 805, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da decisão que determinou o desentranhamento da determinação para especificação de provas, por entender que era necessária para análise do pedido de compensação entre parte positiva e negativa do cumprimento de sentença; b) artigos 322, §1o, e 491, ambos do Código de Processo Civil, e 389 do Código Civil, argumentando que o houve duplicidade na aplicação da correção monetária sobre valor já apresentado corrigido. Ao final, pede que todas as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado ARNALDO ROCHA MUNDIM JR., OAB/DF 9.446 (ID 42867311). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 525, §1o, inciso VII, e 805, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não verifico a ocorrência de qualquer nulidade no desentranhamento da determinação para especificação de provas, porquanto se trata, claramente, de medida tomada para remediar claro equívoco. (...) Assim, não sendo o momento processual adequado para intimação para especificação de provas, não se vislumbra nenhum prejuízo no desentranhamento da determinação” (ID 41586830), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pelo mesmo óbice sumular, não deve ser admitido o apelo especial em relação a indicada afronta aos artigos 322, §1o, e 491, ambos do CPC, e 389 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “apesar de a parte exequente, ora agravada, ter apresentado planilha de atualização de débito com os valores atualizados até o ano de 2015, é certo que os valores que agora se busca executar são aqueles expostos no laudo pericial (ID 19802249), os quais não foram objeto de qualquer atualização, motivo pelo qual o termo inicial deve ser a data efetiva em que deveriam ter sido pagos. Como se observa do ID 19802249 – Pág. 15, os valores de R$ 126.830,50 e de R$ 166,19, que foram expressamente mencionados na Sentença de ID 28256701, não foram atualizados. Foram exatamente esses valores que o exequente utilizou em seus cálculos de ID 127848989 – Pág. 7. Portanto, correta a incidência de correção monetária a contar do último dia do exercício social do ano de 2013 e 2014” (ID 41586830). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, seria indispensável reapreciar questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado ARNALDO ROCHA MUNDIM JR., OAB/DF 9.446 (ID 42867311). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025